Tribunal: TJBA
Processo: 8055676-24.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055676-24.2021.8.05.0039 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: RAFAELA ALVES SANTOS CONCEICAO Advogado(s): MARIA AUXILIADORA NASCIMENTO DE ALMEIDA Apelado: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A Advogado(s):MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA, MARINA FERES CARMO, BENEDITO CEREZZO PEREIRA FILHO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE DANO SOFRIDO EM VIRTUDE DE MORTE DE ENTE FAMILIAR. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, §3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. As razões do recurso são condizentes e consistentes com as exposições de fato e de direito, e impugnam satisfatoriamente a decisão impugnada, sendo possível a sua apreciação sem qualquer entrave formal ou de lógica que prejudique o seu entender, de modo que não há ofensa à dialeticidade. Preliminar rejeitada. Tratando-se de pretensão indenizatória por danos sofridos em virtude de morte de ente familiar, deve-se aplicar o prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil. Isto porque o prazo quinquenal disposto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor apenas se aplica aos casos em que se pretende a reparação por acidente de consumo decorrente de defeito do produto ou serviço, capaz de torná-lo inadequado para o uso, bem como de causar dano ao consumidor ou representar riscos à sua saúde ou segurança. Caso em que o fato danoso ocorreu em 2016, sendo a presente demanda ajuizada no ano de 2021. Prescrição trienal ocorrente, na espécie. Apelo conhecido e não provido. Sentença mantida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8055676-24.2021.8.05.0039, sendo Apelante a Rafaela Alves Santos Conceição e Apelado Empreendimentos Pague Menos S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, rejeitada a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator .